Tribunal: TJMT
Processo: 1029151-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029151-37.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: YKARO KAYK TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMA 1.417/STF. DISTINGUISHING. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ilegitimidade passiva da intermediadora e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada autor a título de danos morais e R$ 917,64 por danos materiais, em razão de cancelamento de voo com remarcação para o dia seguinte, ocasionando atraso superior a 24 horas e despesas adicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a suspensão nacional do Tema 1.417/STF ao caso concreto; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a aplicação da suspensão nacional do Tema 1.417/STF, pois o cancelamento do voo decorre de readequação de malha aérea, hipótese de fortuito interno que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Aplica-se a técnica do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC, diante da ausência de aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o paradigma do STF.
Reconhece-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, uma vez que o cancelamento e a remarcação para o dia seguinte, sem adequada assistência, implicam descumprimento contratual.
Considera-se que o atraso superior a 24 horas e a necessidade de arcar com despesas de hospedagem, alimentação e transporte configuram dano moral indenizável, além de dano material comprovado.
Rejeita-se a alegação de excludente de responsabilidade fundada em malha aérea, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
Majora-se o quantum indenizatório por danos morais para R$ 7.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso superior a 24 horas, aliado à ausência de adequada assistência ao passageiro, enseja indenização por danos morais e materiais. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser majorado quando insuficiente para atender às funções reparatória e pedagógica. 4. A suspensão nacional do Tema 1.417/STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, admitindo-se o distinguishing."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, I, e 1.037, §9o; Lei no 7.565/1986, art. 256, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; Código Civil, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417), Rel. Min. Dias Toffoli; TJSP, Apelação Cível no 1056873-84.2024.8.26.0576, Rel. Des. Wilson Julio Zanluqui, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1014267-97.2025.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1012467-39.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029151-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YKARO KAYK TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.757.182-30 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026